Tribunal: TJDFT
Processo: 0707487-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707487-22.2021.8.07.0018 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Embargante: Bom Pastor Serviços Póstumos Ltda Embargados: Fernando Xavier da Silva - ME Companhia Brasileira de Serviços Funerários Ltda Distrito Federal F &amp; A Serviços e Comércio Ltda - ME Sulamerica Serviços Póstumos e Comércio de Confecções Ltda - ME União Serviços Funerários Ltda - ME Linhague &amp; Veras Funerária Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Bom Pastor Serviços Póstumos Ltda contra o acórdão que negou provimento aos embargos de declaração manejados por Fernando Xavier da Silva - ME, pelas sociedades empresárias F&amp;A Serviços e Comércio Ltda e Linhague &amp; Veras Funerária Ltda, pela sociedade empresária União Serviços Funerários Ltda, pela sociedade empresária Bom Pastor Serviços Póstumos Ltda, pela sociedade empresária Sulamérica Serviços Póstumos e Comércio de Confecções Ltda e pelo Distrito Federal. A ora recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 46685537). O empresário Fernando Xavier da Silva - ME requereu a devolução do prazo para a interposição de recurso especial, ao fundamento de que a desistência do embargante não pode prejudicar a fluência do prazo para o recurso aludido. É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Em relação à fluência do prazo para a interposição de recurso especial, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso superveniente, nos termos do art. 1016 do CPC. No entanto, essa interrupção não abrange a própria parte que voluntariamente desiste dos embargos de declaração previamente interpostos, em respeito ao princípio da boa-fé. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSTERIOR DESISTÊNCIA. PRAZO RECURSAL. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a saber se os embargos de declaração, a despeito da posterior manifestação de desistência, interrompem ou não o prazo para a interposição de outros recursos. 3. Extintos os embargos de declaração em virtude de desistência posteriormente manifestada, não é possível sustentar a interrupção do prazo recursal para a mesma parte que desistiu, tampouco a reabertura desse prazo a contar da intimação do ato homologatório. 4. A interrupção do prazo recursal resultante da oposição de embargos de declaração, seja por força do art. 538 do CPC/1973, seja por expressa disposição do art. 1.026 do CPC/2015, não se opera no caso em que os aclaratórios não são conhecidos por serem considerados inexistentes. 5. É intempestivo o recurso especial interposto após a manifestação de desistência de anteriores embargos de declaração opostos pela mesma parte. 6. Recurso especial não conhecido.” (REsp n. 1.833.120/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.) (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto, o prazo para a interposição de eventual recurso especial pela ora embargante não fica suspenso, tampouco é interrompido. Deve ser ressalvada, todavia, a fluência do prazo referido em favor das demais partes. Feitas essas considerações: a) homologo a desistência requerida pela recorrente em relação ao presente recurso para que produza os subsequentes efeitos jurídicos; e b) determino a reabertura do prazo para a interposição de recurso especial em favor das partes que integram a presente relação processual, com exceção da própria embargante (sociedade empresária Bom Pastor Serviços Póstumos Ltda). Publique-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator